Tribunal: TJMT
Processo: 0016510-65.2012.8.11.0041
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-06-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0016510-65.2012.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Perdas e Danos, Rescisão / Resolução]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[EDMOTORS COMERCIO DE MOTOS LTDA - CNPJ: 09.013.598/0001-28 (APELANTE), FILIPE GIMENES DE FREITAS - CPF: 691.216.801-91 (ADVOGADO), YAMAHA MOTOR DA AMAZONIA LTDA - CNPJ: 04.817.052/0001-06 (APELADO), MARCIO ALEXANDRE MALFATTI - CPF: 128.523.708-08 (ADVOGADO), YAMAHA MOTOR DO BRASIL LTDA - CNPJ: 62.934.252/0001-45 (APELADO), BANCO YAMAHA MOTOR DO BRASIL S.A. - CNPJ: 10.371.492/0001-85 (APELADO), YAMAHA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA - CNPJ: 47.458.153/0001-40 (APELADO), BEATRIZ ALMEIDA ELIAS DE LIMA - CPF: 038.712.518-36 (ADVOGADO), HENRIQUE ANTONIO GOMES D AVILA - CPF: 630.697.688-49 (ADVOGADO), MARCELO FORTUNATO - CPF: 101.297.778-11 (ADVOGADO), FAUSTO MITUO TSUTSUI - CPF: 886.743.988-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS – CONCESSIONÁRIA DE MOTOCICLETAS – DECLÍNIO DE FORNECIMENTO, VENDAS E PREJUÍZOS FINANCEIROS – IMPUTAÇÃO DA CAUSA À FABRICANTE E FORNECEDORA – RAZÕES RECURSAIS QUE REPETEM OS TERMOS DA EXORDIAL E DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO QUE NÃO COMBATE ESPECIFICAMENTE OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA – OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE NÃO CUMPRIDO –
RECURSO NÃO CONHECIDO
.

As razões de apelação devem articular os fatos e os fundamentos com base nos quais se hostiliza a sentença recorrida.

Cabe ao recorrente rebater e impugnar a fundamentação constante da sentença, demonstrando o seu equívoco, o seu defeito e requerendo que nova decisão seja prolatada.

Não obstante a apelante tenha pleiteado a reforma da sentença, não há qualquer ataque à sua fundamentação.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por EDMOTORS COMERCIO DE MOTOS LTDA, visando reformar a sentença proferida pelo MM. Juiz da 4ª Vara Cível de Cuiabá, Dra. Vandymara G.R. Paiva Zanolo, que, nos autos da Ação Revisional de Contrato nº 0016510-65.2012.8.11.0041,
julgou improcedente
o pleito exordial.

Por fim, condenou a autora\apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em 20% sobre o valor atualizado da causa.

Irresignada, a recorrente repristina a sua exordial, aduzindo que:

a-)
apesar de restar fundamentado que “as formas de fornecer, cobrar, estabelecer regras da marca Yamaha era única para todas as suas concessionárias”, não houve pronúncia quanto aos absurdos derivados dessas ruinosas políticas comerciais que, além de causar prejuízos e de prejudicar o desenvolvimento regular de suas atividades, também provocaram o fechamento de mais de 240 lojas no período de dezembro de 2009 até maio de 2012;

b-)
não levou em consideração o fato de que a relação negocial outrora existente entre as partes, regia-se pelos princípios da cooperação e da boa-fé objetiva, resguardando as expectativas do parceiro contratual e tutelando sua confiança legítima, os quais foram quebrados em razão das ruinosas posturas adotadas por aquelas Organizações;

c-)
ignorou o fato de o BANCO YAMAHA, braço financeiro do Grupo Yamaha e umbilicalmente vinculado ao negócio da concessão comercial da Marca “Yamaha”, mancomunado com as demais Apeladas, transformaram a simples operação mercantil de venda/compra de motocicletas em uma perversa operação financeira, de custos elevadíssimos;

d-)
entendeu que as posturas prejudiciais adotadas pelo BANCO YAMAHA e pela YAMAHA ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS - essa última nominada Empresa igualmente vinculada de forma umbilical ao negócio da concessão comercial da Marca “Yamaha”, máxime por ser uma modalidade auxiliar de vendas expressamente prevista na Lei Renato Ferrari, “não se inserem em causa de descumprimento contratual pela concedente”, apesar de ter sido obrigada a manter vínculos com aquelas Instituições em decorrência da existência de seu contrato de concessão comercial de veículos automotores de vias terrestres;

e-)
apesar de reconhecer a existência de comissões de venda de quotas de consórcio em aberto quando do encerramento das relações contratuais entre as partes, deixou de condenar a YAMAHA ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS a pagá-las;

f-)
ignorou o fato de a YAMAHA ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO não oferecer condições, assim como para as demais concessionárias acompanharem os consorciados inadimplentes e evitarem os “expurgos” das comissões que lhes eram devidas;

g-)
admitiu a sistemática do fornecimento compulsório de quotas de motocicletas adotada pelas Apeladas independentemente de pedido formulado;

h-)
não reconheceu o fato de não estar obrigada a aceitar os volumes de quotas de veículos unilateralmente estabelecidos pelas Apeladas, uma vez que Lei Renato Ferrari lhe faculta limitar seu estoque “a sessenta e cinco por cento” da atribuição mensal das respectivas quotas anuais;

i-)
não levou em consideração o fato de que não tinha a possibilidade de optar por alguns dos modelos de motocicletas desejados pelos consumidores do Estado de Mato Grosso, o que caracteriza venda casada pelas Apeladas, o que a obrigava a vender os produtos “encalhados” com expressivos descontos e, em consequência, amargando prejuízos;

j-)
ignorou o fato de as Apeladas fornecerem quantidades de motocicletas em volumes inferiores e em desacordo aos que eram objeto dos pedidos-firme por ela formulados;

k-)
admitiu que as Apeladas concedessem benefícios de redução de juros para as concessionárias que viessem de formular pedidos de aquisição de produtos com antecedência, quebrando a isonomia e a igualdade de tratamento que deve prevalecer no fornecimento e condições de pagamento para toda a Rede, consoante estabelecido no inciso III, do artigo 16, da Lei nº 6.729/79;

l-)
não levou em consideração os prejuízos financeiros causados pelas motocicletas que lhe eram entregues com avarias, motivados pela demora no pagamento do seguro;

m-)
ignorou o fato de receber das Apeladas uma ínfima remuneração pelos serviços prestados por aquela primeiramente nominada Empresa e relativos à montagem de motocicleta, de manutenção em garantia e de revisão;

n-)
ignorou o fato de as Apeladas somente passaram a divulgar as medidas de orientação e de padronização de procedimentos relativos ao recebimento, coleta e destinação das embalagens de óleos e lubrificantes a partir de março 2011, após ter sido autuada pela SEMA;

o-)
não se pronunciou sobre o desvio da finalidade econômico-social do negócio da concessão comercial da Marca “Yamaha” em razão das reprováveis e prejudiciais posturas adotadas pelas Apeladas em seu detrimento;

p-)
não se pronunciou sobre o fato de encontrar-se subjugada às diretrizes impostas com mão de ferro pelas Apeladas, o que é vedado pelo art. 16, da Lei Renato Ferrari;

q-)
ignorou o fato de que as dificuldades financeiras suportadas que decorreram diretamente das prejudiciais posturas adotadas pelas Apeladas e que, repise-se, provocaram o fechamento de mais de 240 lojas no período de dezembro de 2009 até maio de 2012; e ainda

r-)
não levou em consideração que a rescisão do contrato de concessão comercial outrora vigente entre as partes se operou no momento em que as Apeladas recepcionaram a notificação resolutória que foi por si expedida na data de 23 de janeiro de 2012, sendo que o prazo de 120 dias previsto na Lei Renato Ferrari destina-se à conclusão dos negócios pendentes entre as partes contratantes: o atendimento a pedidos de clientes para a entrega de veículos e/ou de peças de reposição, ou o término da prestação de serviços de assistência técnica e de manutenção em veículos parados em oficina.

Requer, desse modo, a reforma da sentença, para que o pleito contido na exordial seja julgado procedente.

Contrarrazões nos id’s. 151991976 e 151991981. Preliminar de Ausência de Dialeticidade.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO - Preliminar de Ofício (Ofensa ao princípio da dialeticidade).

Egrégia Câmara, antes de expor a fundamentação do voto, e apenas a título de enquadramento da situação fática, imperioso expor e condensar a demanda.

A parte autora\apelante aduz que seus direitos estão estampados nas Leis nº’s 6729/79 e 8.132/90, caracterizando infração econômica, apontando ser necessária prova pericial para aquilatar seus prejuízos materiais.

Para tanto, as partes especificaram as provas e foi proferida decisão que
fixou os pontos controvertidos
: se houve inadimplemento contratual; se há valores a serem pagos pelas requeridas e qual o montante.

Deferiu-se a realização de prova pericial e oral.

Laudo pericial juntado no id. 151991813, ao qual foi anexada vasta documentação. Complementação no id. 151991831

As partes impugnaram o laudo e o perito apresentou esclarecimentos nos id’.s 36281185 e 36281187.

Adveio a sentença, onde a Juíza
a quo

julgou improcedente
o pleito exordial.

Pois bem.

A apelação foi interposta com fulcro do art. 1.010 do CPC, que assim dispõe:

“Art. 1.010. A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá:

I - os nomes e a qualificação das partes;

II - a exposição do fato e do direito
;

III - as razões do pedido de reforma
ou de decretação de nulidade;

IV - o pedido de nova decisão.”

Comentando o dispositivo, Nery e Nery lecionam que
“o apelante deve dar as razões, de fato e de direito, pelas quais entende deva ser anulada ou reformada a sentença recorrida. Sem as razões do inconformismo, o recurso não pode ser conhecido”
(
in
“Comentários ao Código De Processo Civil”, Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery, 2ª Tiragem, 2015, Editora Revista dos Tribunais, p. 2055, nota III:7, ao art. 1.010).

Segundo os mesmos doutrinadores,
“
Não preenche o pressuposto de admissibilidade da regularidade formal a apelação cujas razões estão inteiramente dissociadas do que a sentença decidiu, não podendo ser conhecida
(JTJ 165/155)” (
in
nota
Fundamentação deficiente,
ao art. 1.010).

Dessa feita, lida e relida a Apelação, conclui-se que o autor\apelante
não rebateu
quaisquer dos fundamentos da sentença que lastrearam a improcedência. Se não, vejamos.

A rescisão do contrato entre as partes restou incontroversa, pois a parte autora\apelante alegou, na inicial, que enviou notificação para rescisão indireta.

O ponto nodal da questão repousou sobre a aferição da culpa das rés\apeladas pela rescisão por iniciativa da autora, diante dos pontos que esta aduziu terem sido os motivadores da inviabilidade de continuidade como concessionária da marca Yamaha.

A toda evidência percebe-se que o autor\apelante, não dedicou uma só linha de sua peça recursal para atacar as razões que a douta sentenciante utilizou, limitando-se a repetir tópicos da petição inicial e dos Embargos de Declaração id. 82633278, mas sem enfrentamento quanto aos termos específicos do
decisum
guerreado

À parte apelante seria lícito se utilizar dos argumentos já delineados em suas anteriores peças processuais; porém, em observância ao Princípio da Dialeticidade ou da Congruência, jamais poderia deixar de apresentar as razões pelas quais reputa equivocada a fundamentação e, consequentemente, a conclusão da decisão recorrida.

Frisa-se, ainda, que o Apelo interposto é a abordagem da matéria de fundo de sua pretensão, qual seja, a ocorrência efetiva de inadimplemento contratual por parte das apeladas; se houve valores a serem pagos pelas peladas e qual o montante, não tendo o recorrente o cuidado de fazer quaisquer acréscimos no sentido de
rebater efetivamente os fundamentos lançados pela sentença
.

A propósito, comentando o dispositivo em referência, Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery ensinam:

10. Recurso que não ataca especificamente os fundamentos da decisão recorrida. É aquele no qual a parte discute a decisão recorrida de forma vaga, imprecisa, ou se limita a repetir argumentos já exarados em outras fases do processo, sem que haja direcionamento da argumentação para o que consta da decisão recorrida, o que acarreta o não conhecimento do recurso
. (Comentários ao Código de Processo Civil, Novo CPC, 1ª ed. em e-book, comentário de n.º 10 ao art. 932, III)

Tem-se, portanto, que não foi combatido e, muito menos, impugnado o “erro” ou “equívoco” do julgador de primeiro grau, na aquilatação e fundamentação desta ou daquela tese, prova e/ou fatos.

Desse modo, vê-se claramente que, não obstante a parte Apelante tenha pleiteado a reforma da sentença,
não há qualquer ataque à sua fundamentação
.

As normas previstas no artigo 1.010 do CPC não foram respeitadas.

É pressuposto de admissibilidade da Apelação que a mesma seja devidamente fundamentada, constando dela as razões do inconformismo do apelante.

Cabia à parte apelante impugnar o
decisum
, demonstrar as razões de seu inconformismo, expondo os fundamentos de fato e de direito que, no seu modo de entender, ensejariam a reforma da sentença. Como assim não procedeu, outra via não há senão o não conhecimento do apelo.

Nesse sentido a jurisprudência do STJ e deste eg. Tribunal:

AGRAVO REGIMENTAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. DEFICIÊNCIA RECURSAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INEXISTÊNCIA. CONTRATO. EXECUTIVIDADE. AUSÊNCIA. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 07/STJ.1. As questões submetidas ao Tribunal 'a quo' foram suficiente e adequadamente apreciadas, com abordagem integral do tema e fundamentação compatível, não se vislumbrando ofensa ao artigo 535 do CPC. 2. Somente é admissível o apelo que, nos termos do artigo 514, II do CPC, confronta os fundamentos da sentença com as premissas utilizadas na exordial, vedando a mera remissão às razões da inicial ou da contestação, ou, ainda, o uso de fórmulas genéricas e padronizadas que impeçam a exata compreensão da controvérsia. 3. (...). 4. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
(AgRg nos EDcl no Ag 1278700 SP 2010/0028958-9, relator Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Julgamento: 08/02/2011, DJe 11/02/2011 - g)

Com efeito, em atenção ao princípio da dialeticidade, o Agravo Regimental deve impugnar, especificamente, os fundamentos da decisão agravada, sob pena de seu não conhecimento. (...) V. Ao interpor este Agravo Regimental, a reclamante deixou de impugnar, especificamente, o supracitado fundamento da decisão, referente à negativa de seguimento à presente Reclamação, suficiente, por si só, para a manutenção da decisão agravada
. (AgRg na Rcl n.º 23.177/SC, 1ª Seç/STJ, rel.ª Min.ª Assusete Magalhães, DJ 6/4/2015 - ementa parcial)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – LIMINAR DEFERIDA EM AÇÃO DE LIMITAÇÃO DE EMPRÉSTIMO – NÃO CUMPRIMENTO - INSCRIÇÃO INDEVIDA – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO A SENTENÇA – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO A DIALETICIDADE - PRELIMINAR DE OFENSA A DIALETICIDADE ACOLHIDA – RECURSO NÃO CONHECIDO QUANTO AO PEDIDO PRINCIPAL – MÉRITO (PEDIDO ALTERNATIVO) – MINORAÇÃO DO “QUANTUM” INDENIZATÓRIO – VALOR DESPROPORCIONAL E EXORBITANTE – REDUÇÃO QUE SE IMPÕE- RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. A apelação deverá, obrigatoriamente, expor os fundamentos de fato e de direito com que se impugna a sentença, conforme estipula o artigo 1.010 do NCPC. Constitui ônus do recorrente a impugnação aos fundamentos da decisão judicial cuja reforma ou anulação pretender, pena de incursão em irregularidade formal decorrente da desobediência ao princípio da dialeticidade. Mostra-se exorbitante o valor da indenização por danos morais decorrente de inscrição/manutenção indevida em R$ 20.000,00, de acordo com as circunstâncias do caso concreto e dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
(Ap 53220/2017, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/07/2017, Publicado no DJE 07/07/2017)

APELAÇÃO CÍVEL – RECLAMAÇÃO CÍVEL DE VALORES PAGOS INDEVIDOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – TARIFAS CONTRATADAS – INOVAÇÃO RECURSAL - RECURSO DESPROVIDO. 1. É defeso ao apelante inovar a causa de pedir, sobretudo quando o recorrente não ataca especificamente os fundamentos da sentença recorrida, violando o princípio da dialeticidade.
(Ap 157922/2016, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 18/04/2017, Publicado no DJE 25/04/2017)

APELAÇÃO – REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO ORDINÁRIA C/C PRECEITO COMINATÓRIO C/C DANOS MORAIS – PROGRESSÕES HORIZONTAL E VERTICAL – LICENÇA-PRÊMIO EM DOBRO – ABONO FAMILIAR – ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO – DANOS MORAIS POR PARTE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL – NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO DE APELO – PROCEDÊNCIA PARCIAL – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA. 1 – Recurso de Apelação que não ataca pontos específicos da sentença recorrida não merece conhecimento, por ofensa ao princípio da dialeticidade. No entanto, quando vencida a Fazenda Pública, mesmo que parcialmente, imperioso o reexame da decisão proferida, por força do art. 475, do CPC/1973. 2 – As progressões horizontal e vertical se impõem, uma vez preenchidos os requisitos legais estabelecidos, independente de alegação de ausência de dotação orçamentária por parte do ente federado. 3 – Segue-se o mesmo raciocínio em relação aos demais benefícios conferidos aos servidores pelos seus respectivos Estatutos, como abono familiar, licença-prêmio e adicional por tempo de serviço, bastando o atingimento da situação jurídica favorável prevista em lei. 4 – Não enseja indenização por dano moral a mera negativa imotivada de concessão dos benefícios estatutários sem a respectiva prova, por parte do interessado, do dano efetivo provocado por tal conduta, a teor do que dispõe o art. 333, I, do CPC/1973. Dano moral não se confunde com mero aborrecimento.
(Apelação / Remessa Necessária 138308/2015, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 10/04/2017, Publicado no DJE 25/04/2017)

Conclui-se, então, que não houve qualquer impugnação
lógica direta
ao substrato jurídico
específico adotado como razão de decidir
na sentença, mas tão somente uma mera reiteração e articulação dos fatos existentes na exordial.

Dispositivo.

Com essas considerações,
NÃO CONHEÇO DO RECURSO
, por ausência de pressuposto intrínseco de admissibilidade.

Sem incidência de honorários recursais, face o arbitramento no percentual máximo pelo Juízo singular.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/06/2023